Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013351-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
DENOMINADO
"
MT FOMENTO CARD
". ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO CARTÃO. TAXAS COMPATÍVEIS COM O MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
L.S.D.A.E.C
.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do Banco Pan S.A., sob a alegação de abusividade da taxa de juros aplicada no cartão de crédito consignado e ausência de informações claras sobre a natureza da contratação. A sentença reconheceu a regularidade do contrato, afastou a tese de juros abusivos e entendeu não configurado vício de consentimento, tampouco dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) verificar se a instituição financeira descumpriu o dever de prestar informações claras ao consumidor, ensejando nulidade contratual, repetição de indébito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato "
MT Fomento Card
", regularmente assinado pela autora, é modalidade de cartão de crédito consignado, conforme demonstrado por documentação idônea e pelo histórico de utilização prolongada (mais de dez anos) para compras e saques, o que afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

As taxas de juros aplicadas ao contrato, variando entre 4,70% e 5,50% ao mês, estão dentro da média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado e dentro dos parâmetros legais estabelecidos em convênios firmados com o Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, válidas e não abusivas.

As faturas apresentadas trazem de forma clara e destacada a taxa de juros vigente em cada ciclo, bem como orientações expressas sobre a forma de pagamento e o funcionamento do crédito rotativo, não se verificando violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Ausente conduta ilícita ou falha na prestação de serviço, é indevida a restituição em dobro de valores pagos e incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento contratual e configura anuência tácita aos termos pactuados.

Não é abusiva a taxa de juros praticada em cartão de crédito consignado quando não demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado da mesma modalidade.

Não é possível equiparar as taxas do cartão consignado às do empréstimo consignado tradicional, dada a diferença estrutural entre as operações.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando explicita, em cada fatura, a taxa de juros aplicável e as condições de pagamento do crédito rotativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, III; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ,
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.10.2013.

TJMT
, Apelação Cível no 1033430-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22.11.2025.

TJMT
, Apelação Cível no 1005464-54.2024.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 05.06.2025.

TJMT
, Apelação Cível no 1041155-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2024.

TJMG, Apelação Cível no 5017207-12.2024.8.13.0433, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Junior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em

Ação de
Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos morais
ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera os fatos alegados na inicial, defendendo a ocorrência de abusividade da taxa de juros praticada no contrato e ofensa ao dever de prestar informações por parte da instituição financeira, requerendo, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade das faturas, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00.

Contrarrazões em ID327508877, oportunidade em que a instituição financeira suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2a Câmara Cível, apelaçãono 63258/2012,relatoraDesembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
apreliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Junior
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em

Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos morais
ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se deAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, pela qual a parte requerente afirma a incidência de juros abusivo. Requer, assim,
seja

seja
condenado a lhe restituir em dobro o montante pago indevidamente, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, aduziu que agiu no exercício regular do direito, pois os descontos são devidos, ante a celebração do contrato e o depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte requerente. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Intimadas as partes para requererem provas, a parte requerida pugnou pela realização de
audi~encia
de instrução para depoimento pessoal da autora.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

[...]

MÉRITO

[...]

DOS JUROS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

[...]

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

A parte insiste em alegar que os juros devidos são de 1,82% a.m., alegando que era a taxa média aplicada pelo banco central na época da contratação, não merece prosperar, visto que se utilizou de índices diversos que se referem a “empréstimo consignado”, entretanto o caso em comento envolve contratação de “cartão de crédito rotativo”.

N
o
vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), sendo certo que a parte autora sequer juntou extrato da consulta. Portanto, não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Em que pese a impugnação dos juros pela parte autora, o que ocorre é que há diferença entre juros moratório e juros remuneratório, podendo incidir ambos ao mesmo tempo, visto que um se trata dos juros cobrados mensalmente e outro se trata dos juros que incidem em virtude da inadimplência.

A confusão conceitual entre juros moratórios e remuneratórios evidencia falha técnica do autor, uma vez que possuem finalidades distintas: os primeiros compensam o atraso no cumprimento da obrigação, enquanto os segundos remuneram o uso do capital emprestado, vejamos precedente:

[...]

Logo, juros moratórios e remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas, não podendo ser tratados de forma equiparada no contrato em comento.

Assim, resta inviável a aplicação da taxa de juros pretendida pela autora de 1,82% a.m., visto que em total desconformidade com a contratação e a taxa média de juros divulgado pelo Bacen, afastando-se, por consequência, todas as demais teses da parte autora que giram unicamente em torno da referida taxa de juros pretendida, como capitalização de juros sobre juros, visto que a taxa que vem sendo aplicada obedece a média do Banco Central, não evidenciando qualquer prática de capitalização de juros.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSOcom resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Contra a sentença se insurge a autora, reiterando as alegações de abusividade da taxa de juros praticada e falha no dever de informação por parte da instituição financeira, requerendo o provimento do recurso a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

P
ois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência
cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Sem delongas, e
mbora a parte autora, ora apelante, insista na tese de que jamais teria contratado um cartão de crédito consignado, tampouco recebido o respectivo plástico, tal alegação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme se extrai dos documentos acostados, notadamente o contrato intitulado
"MT FOMENTO CARD"
devidamente assinado pela recorrente, e das faturas constantes dos
IDs
327508859, 327508419 e outros, evidencia-se que houve reiterada utilização do referido cartão, tanto para
saques
quanto para
compras
, durante um período superior a dez anos.

A invocação de
desconhecimento dos termos do contrato e de
vício de consentimento
se
revela, portanto, inconsistente. A utilização continuada do produto demonstra ciência inequívoca da modalidade contratada, afastando a alegada surpresa quanto à natureza jurídica da operação. É entendimento consolidado que a utilização reiterada do cartão configura anuência tácita aos termos pactuados, sendo
descabida a alegação de desconhecimento da contratação ou dos termos pactuados:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC
).
CONTRATAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DE SAQUE, UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
).
RECURSO PROVIDO.

[...]
As faturas juntadas aos autos demonstram a utilização do cartão e o pagamento de encargos durante período superior a dois anos, evidenciando a anuência tácita da autora quanto à natureza do contrato
. A alegação de desconhecimento da modalidade contratual é afastada pela conduta reiterada da autora, que
usufruiu do crédito e não impugnou os descontos por longo período, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium

(CC
, art. 422).
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10334301420238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

“
O STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado quando demonstrada a autorização para o desconto do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do crédito (
AgInt
no
AREsp
n.1.980.044/SP
)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054645420248110037, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/06/2025)

In
casu
, conquanto o juízo
a quo
tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que as taxas de juros previstas nas faturas não destoam da média praticada pelo mercado para contratos de cartão de crédito rotativo,
verifica-se do título do negócio jurídico que se refere a
um “
MT FOMENTO CARD
”
, que nada mais é que uma espécie de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que é reforçado pelo desconte nos holerites da parte autora
.

Abaixo, transcreve-se reportagem publicada pela Secretaria de Estado do Mato Grosso no mesmo ano da contratação do “
MT FOMENTO CARD
” pela autora, a qual elucida a natureza da contratação e a taxa de juros usualmente praticada em tal modalidade:

“MT FOMENTO CONTABILIZA 20 MIL ADESÕES AO CARTÃO DE CRÉDITO DO SERVIDOR

A Agência de Fomento de Mato Grosso (MT Fomento) está realizando nos três shoppings centers de Cuiabá a adesivagem das lojas que estão operando com o MT Fomento Card, de forma a esclarecer o público sobre as vantagens e operação do cartão de crédito criado pelo Governo do Estado para servidores públicos estaduais. A agência de Fomento já contabiliza 20 mil cartões emitidos que estão sendo operados pelo Bradesco Administradora de Cartões e agora também pelo Banco Cruzeiro do Sul. Conforme o presidente da agência, Éder de Moraes Dias, a novidade do Banco Cruzeiro do Sul é que o servidor, além de contar com crédito pré-aprovado, pode fazer a adesão ao cartão mesmo que esteja com restrições. “
O que o banco vai observar é somente o limite de margem consignável”
, explicou Éder.
O MT
Fomento Card opera com taxa de juros de 4,5%
, o que representa 60% a menos em relação aos juros cobrados usuais. Todos os servidores podem aderir ao MT Fomento Card, tanto efetivos como comissionados, pensionistas e aposentados. O cartão não tem taxa de adesão e nem anuidade. De acordo com presidente, o modelo está sendo adotado por outros Estados do Brasil, como Goiás, Tocantins e Amazonas.
”
(Data da Publicação: 19-01-2006. Disponível em:
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/mt-fomento-contabiliza-20-mil-adesoes-ao-cartao-de-credito-do-servidor
)

Tal esclarecimento é necessário para
aclarar
as razões de não se acolher o pedido de limitação ao percentual sugerido pela consumidora, sobretudo porque
a taxa de 1,82% ao mês indicada pela parte autora diz respeito a

contrato de
empréstimo consignado
, modalidade que tem estrutura e taxa de juros diferentes do cartão de crédito consignável, razão pela qual não deve ser considerada para fins de comparação.

Ademais, não há série específica no Sistema BACEN para mensuração da taxa média de mercado aplicável exclusivamente ao cartão de crédito consignado, o que torna inviável a comparação objetiva pretendida pela apelante.

Do mesmo modo:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EQUIPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4.
A distinção da taxa de juros remuneratórios praticada na modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, daquela praticada na contratação de empréstimo consignado, é justificada pela distinção das operações, reconhecidas pelo Banco Central. 5
. A equiparação de tais operações para o efeito de revisar a taxa de juros remuneratórios, com base na taxa média de mercado de uma delas, não é viável, pois o risco da instituição de crédito no contrato de empréstimo consignado é bem menor do que aquele existente no fornecimento de cartão de crédito consignado
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50172071220248130433, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2025
, grifo nosso
)

Feitas essas considerações,
passo à análise das taxas praticadas no presente caso
, a fim de verificar se há ou não onerosidade excessiva nos juros remuneratórios previstos nas faturas, bem como se houve a alegada ofensa ao dever de prestar informações claras ao consumidor.

DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS SUSCITADA PELA CONSUMIDORA

N
os contratos de cartão de crédito,
a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante
, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira,
de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação
.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor
em cada fatura mensal
, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao
dever de transparência e informação
(art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

R
essalta-se
ainda
que a distinção estrutural e funcional entre empréstimoconsignadotradicional ecartão de crédito consignadojustifica a variação nastaxas de juros, não se revelando abusiva a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média observada para contratos de mútuoconsignadoconvencional
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, POR SUAS PECULIARIDADES, SE DISTINGUE DOS DEMAIS CONTRATOS -
ANUÊNCIA TÁCITA AOS TERMOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
-
TAXA DE JUROS FLUTUANTES
-
POSSIBILIDADE -
FATURAS, ADEMAIS, QUE TRAZEM A INFORMAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS A SEREM PRATICADAS
- MANUTENÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADOS.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJ-PR - APL: 15849239 PR 1584923-9 (Acórdão), Relator.: Desembargadora
Josély
Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 07/06/2017, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2075 24/07/2017)

No caso dos autos, verifica-se que
os juros informados nas faturas não destoam daqueles geralmente praticados pelas instituições financeiras para a mesma modalidade
, como se pode verificar do julgado abaixo:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MT FOMENTO
CARD.
CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. TAXAS DE JUROS.
LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Restou comprovado nos autos que o recorrente tinha pleno conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, utilizando-o para saques e compras, o que afasta a alegação de indução ao erro.
4.

As taxas de juros aplicadas, variando
entre 4,70%
a
5,50% a.m.
, estão dentro dos parâmetros legais estabelecidos em convenio com o Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, legítimas e não abusivas
.
5.
Ausente qualquer ilicitude, não há que se falar em devolução de valores nem em indenização por danos morais.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411552520218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024
, grifo nosso
)

Sobre a alegação de ausência de informação acerca d
os juros a serem praticados no contrato
, não se pode perder de vista que
essa é uma

característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado
, na qual
,

d
iferente
mente
do empréstimo consignado, que tem valor, prazo e parcelas fixas, o cartão consignado opera com um sistema de crédito rotativo
, sendo que a
taxa de juros só é aplicada sobre o saldo remanescente da fatura que não for pago integralmente no
vencimento.
Como mencionado anteriormente, as taxas de juros
foram mencionadas
em todas as
fatura
s
, tendo, portanto, a instituição financeira se desincumbido do ônus de fornecer informações claras acerca da modalidade.

Conquanto a parte apelante argumente que o banco não cumpriu a obrigação imposta pelo art. 6o, III, do CDC
, verifico que
, na realidade,

a instituição financeira se desincumbiu
, sim,
do dever de informar a forma de amortização da dívida, conforme se verifica das faturas acostadas aos autos, as quais esclarecem que “
c
aso o desconto
em folha
/benefício seja inferior ao pagamento mínimo você deve utilizar o boleto abaixo para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo.

Caso o desconto em

folha/benefício não tenha ocorrido no seu salário, você deve utilizar o boleto abaixo para pagamento. Caso opte por pagar valor igual ou superior ao valor mínimo, porém

inferior ao saldo devedor, serão cobrados encargos de rotativo sobre o valor não pago
.
”

Assim,
não deve ser acolhida a tese recursal de
falha no dever de prestar informações
, pelas razões exaustivamente expostas
.

Diante desse quadro probatório, forçoso concluir pela regularidade da contratação e pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem do legítimo exercício regular de direito por parte do banco credor, não havendo que se falar em ato ilícito,

nulidade
contratual,
dano moral ou repetição de indébito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a r. sentença pelos fundamentos acima expostos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por se tratar a apelante de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025